Tribunal: STF
Processo: RE 113342
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
- RE. REQUISITOS INDISPENSAVEIS. DESATENDE AOS REQUISITOS DO ART.
321 DO RISTF, E POR ISSO NÃO E CONHECIVEL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE NÃO FAZ A PRECISA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO OU ALINEA QUE O
AUTORIZA (RE 105.081-RS-IN RTJ-113/1409-1413).
RE NÃO CONHECIDO.